Tribunal: TJMT
Processo: 1024454-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Considerando a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no.1007395-47.2017.8.11.0002 sob Relatoria do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DEVOLVO os autos para que proceda à redistribuição por prevenção.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator